Tribunal: TJBA
Processo: 8020437-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020437-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULVAN DA SILVA SANTOS e outros (6) Advogado(s): GIVALDO ARAUJO LIMA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento ao Agravo de Instrumento n.º 8020437-37.2025.8.05.0000, determinando que a Embargante procedesse, no prazo de 30 (trinta) dias, à extensão da rede elétrica e à individualização dos medidores nas residências dos agravantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, alegando a Embargante que o período seria exíguo diante da necessidade de obras e da existência de restrições ambientais no local, à luz dos prazos previstos na Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e clara, analisando de forma expressa a essencialidade do serviço e a conduta omissiva da concessionária. 4. A alegação de restrição ambiental foi devidamente afastada, pois restou demonstrada nos autos a existência de rede elétrica parcialmente instalada na localidade, evidenciando seletividade no atendimento. 5. O prazo de 30 (trinta) dias mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica e a jurisprudência que reconhece tal prazo como adequado para extensão de rede e instalação de equipamentos. 6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do julgado, e o recurso revela nítido caráter infringente e protelatório. 7. Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC, em razão do uso indevido dos embargos para rediscussão de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que fixa prazo razoável para cumprimento de obrigação de fazer, especialmente quando devidamente fundamentado na essencialidade do serviço público. 2. É protelatório o uso de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito já decidido, sendo cabível a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.159.021/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1005560-20.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8020437-37.2025.8.05.0000 que figura como Embargante - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e Embargados SUELEYDE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23